Tribunal: TJDFT
Processo: 0095265-66.2010.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. FAZENDA. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PONTUAL MOROSIDADE INERENTE AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SITUAÇÃO PROCESSUAL SIMILAR À BASE FÁTICA QUE TERIA JUSTIFICADO A EDIÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 2o do artigo 40 da Lei 6.830/1980 começa a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado.
II. A partir desse momento (critério objetivo) tem início o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição (Lei 6.830/1980, artigo 40, “caput”), prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante a ocorrência (ou não) da decisão judicial à suspensão do curso processual.
III. No caso concreto, a execução fiscal foi distribuída em 26 de agosto de 2010, e o exequente foi intimado da primeira tentativa frustrada de citação do executado em 21 de julho de 2014, ocasião em que requereu a citação do executado por edital.
IV. No entanto, não teria ocorrido, até a presente data, a diligência para citação no segundo endereço encontrado, determinado judicialmente em 14 de julho de 2016, bem como não foi analisado o último requerimento para citação por edital, realizado em 1o de agosto de 2016, quando ainda não estava consumado o prazo de prescrição intercorrente.
V. Dessa forma, não resulta caracterizada a inércia do exequente, senão a pontual morosidade inerente aos mecanismos do Poder Judiciário, o que impede o acolhimento da prescrição intercorrente, inclusive porque a presente situação processual seria similar à base fática que teria justificado a edição da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
VI. Recurso provido. Afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sentença desconstituída.